Tribunal: TCU
Processo: 021.523/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 2175/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10684/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Aurelino Moreno da Cunha Neto (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Firmino Alves (BA), no período de 1/1/2014 a 31/12/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a Nota Técnica 7519/2014, de 17/12/2015 (peça 5), que tratou da análise da prestação de contas; e a Nota Técnica 1018/2021, de 14/5/2021 (peça 10), que concluiu que o Parecer do Conselho, referente ao Demonstrativo Sintético, exercício 2014, não foi encaminhado eletronicamente; Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 50), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 021.523/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aurelino Moreno da Cunha Neto (XXX.295.755-XX). 1.2. Órgão: Município de Firmino Alves (BA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.